Tribunal: TJSP
Processo: 1044844-64.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato c.c Reintegração de Posse – "Contrato de Promessa de Venda e Compra" – Alegação de inadimplemento do pagamento das parcelas previstas no contrato – Sentença de procedência -Inconformismo - Mora da parte ré quanto ao pagamento das parcelas que restou incontroversa - Rescisão contratual e reintegração de posse por inadimplemento da ré que não ofende o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato c.c Reintegração de Posse – "Contrato de Promessa de Venda e Compra" – Alegação de inadimplemento do pagamento das parcelas previstas no contrato – Sentença de procedência -Inconformismo - Mora da parte ré quanto ao pagamento das parcelas que restou incontroversa - Rescisão contratual e reintegração de posse por inadimplemento da ré que não ofende o direito à moradia - Recurso desprovido.